Tribunal: TJMT
Processo: 1004820-28.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004820-28.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[KLECIUS ANTONIO RIBEIRO DE BARROS SANTOS JUNIOR - CPF: 046.138.659-30 (ADVOGADO), SUELI ROSA DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 654.294.001-49 (AGRAVANTE), FABIANI OLIVEIRA SANTOS - CPF: 064.874.691-73 (AGRAVANTE), MARCELO SANTOS GIACOMOLLI - CPF: 390.795.418-18 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO
– TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO – INADIMPLÊNCIA – PRAZO EXPIRADO – AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU – REQUISITOS PRESENTES – DEFERIMENTO DO PEDIDO PARA A BUSCA E APREENSÃO DOS BENS LOCADOS – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

Para a concessão da tutela de urgência, cumpre à parte que a requerer demonstrar, de forma inequívoca, a probabilidade do direito pretendido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Presentes esses requisitos, impõe-se o deferimento da tutela de urgência pleiteada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1004820-28.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: FABIANI OLIVEIRA SANTOS E OUTRA

AGRAVADO:
MARCELO SANTOS GIACOMOLLI

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
FABIANI OLIVEIRA SANTOS
e
SUELI ROSA DE OLIVEIRA SANTOS
, em face da decisão interlocutória proferida pela MMª Juíza Vandymara G. R. Paiva Zanolo, da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, lançada nos autos da Ação de Rescisão Contratual com Pedido de Busca e Apreensão nº. 1002938-05.2024.8.11.0041, ajuizada em desfavor de
MARCELO SANTOS GIACOMOLLI
, que indeferiu a tutela de urgência, que almeja a busca e apreensão de veículo.

As agravantes relatam que “
recentemente a Sra. SUELI e sua filha FABIANI, realizaram negócio jurídico com o Sr. Marcelo ora requerido, no qual é locação de veículo automotivo por período de 2 meses
” (sic), cujo bem foi herdado de seu falecido marido/pai.

Afirmam que ocorreu um acidente, resultando inúmeras desavenças entre as partes, dentre eles a ausência do pagamento do aluguel e não entrega do automóvel para conserto e cobrança de peças e estadia de oficina.

Salientam que “
o locatário está exercendo pressão psicológica na locadora que é uma idosa
” (sic), ressaltando ainda que ele não informa onde está o bem e ainda “
cobra ressarcimento do acidente que o mesmo deu causa
” (sic).

Defendem que
fumus boni iuris
está devidamente demonstrado através do “
contrato de aluguel, mídia de áudio e conversas via aplicativo de mensagem, onde resta documentado todo meio empregado pelo demandado para com as demandantes
” (sic) e o
periculum in mora
é justamente “
a ausência de entrega do veículo, ou mesmo seu paradeiro
” (sic).

Aliado a isso, afirmam que não sabe como ficou os envolvidos no acidente, os danos materiais, quem estava errado, ficando ainda na eminência de ser processada por algo que não participou.

Descrevem que “
seguem minudas de provas documentais, acostados aos autos, "provas inequívocas" as quais instruem os autos demonstrando a ilicitude e responsabilidade do agravado pela RESCISÃO CONTRATUAL e pela POSSE ILEGAL DOS BEM, e ainda o presente contrato de locação está acabado, ou seja, já venceu o prazo de locação, mas mesmo assim não foi entregue o bem, ora locado, sendo o mais novo motivo para se ter deferida esta medida liminar, em prol de defesa e assegurar a lisura do único bem das demandantes
” (sic).

Diante do que expuseram, requerem o provimento do recurso para que seja deferida a busca e apreensão do veículo VW/Gol 1.0, ano/modelo 2010/2011, placa NPJ4645, chassi 9BWAA05U6BP105932, renavan 00268044872.

Sem pedido de efeito suspensivo/ativo.

Sem contraminuta, ante a ausência da angularização processual na origem.

As agravantes são beneficiárias da assistência judiciária (Id. 204512665).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
FABIANI OLIVEIRA SANTOS
e
SUELI ROSA DE OLIVEIRA SANTOS
ajuizaram a
ação de rescisão contratual com pedido de busca e apreensão
em desfavor de
MARCELO SANTOS GIACOMOLLI
, alegando que as partes firmaram um contrato de locação do veículo VW/Gol 1.0, ano/modelo 2010/2011, placa NPJ4645, renavan 00268044872, de propriedade de Edson Barbosa dos Santos, falecido marido e pai das recorrentes.

Afirmam que o locatário/requerido se envolveu num acidente de trânsito e nega a devolver o carro para conserto e ainda cobra valor de peças e estadia de oficina. Aliado a isso, está inadimplente com o valor da locação, e o prazo desta já venceu.

Ante o exposto, postularam, em sede de tutela de urgência, a busca e apreensão do bem, que restou indeferida pela Magistrada “a quo” em suscintos termos:

“Nos termos do art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso, patente o perigo de irreversibilidade dos efeitos da tutela provisória pleiteada (art. 300, §3º, do CPC/15), já que a sua concessão resultaria no completo esvaziamento do mérito da demanda, cuja solução depende de instrução processual, a fim de se aferir com segurança o alegado descumprimento contratual pelo requerido, bem assim o direito das autoras à busca e apreensão do veículo objeto da demanda.

Destarte,
indefiro
o pedido de tutela de urgência.”

Pois bem. Em se tratando de tutela antecipada, cujo procedimento encontra-se regulado nos artigos 303 e 304, do CPC, verifica-se que, além de ser suscetível de estabilização, há ainda o pressuposto específico previsto no art. 300, § 3º do CPC, qual seja, a reversibilidade de tais tutelas provisórias, eis que satisfativas, o que significa que tal medida de urgência não será concedida quando se constatar a irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Dessa forma, conclui-se que esses requisitos, imprescindíveis para o deferimento da medida provisória de urgência, hão de ser observados pelo Julgador com a máxima cautela, competindo ao mesmo analisar com rigidez a importância e dimensão do prejuízo que a parte possa sofrer, além da possibilidade de reparação do dano aduzido.

No presente caso, é forçoso reconhecer que a tutela pleiteada possui natureza antecipada, pelo que verifico que se encontram presentes os requisitos elencados no art. 300 do CPC, de modo que o deferimento da tutela pretendida é medida que se impõe.

Isso porque, analisando com cautela o feito de origem, respeitado o entendimento externado pela Magistrada de piso, constata-se que a probabilidade do direito do direito invocado restou comprovado, pois, conforme contrato de locação de veículo firmado entre as partes, o automóvel era de propriedade de Edson Barbosa dos Santos, falecido em 11/07/2020, casado com a recorrente Sueli desde 23/01/1999.

Por sua vez, o contrato foi firmado em
27/11/2023
pelo período de 90 (noventa) dias, no valor de
R$500,00 (quinhentos reais) semanal
, conforme item 2.1 da Cláusula Segunda da avença (Id. 139713133, na origem).

E conforme Cláusula Terceira, item 3.1, o locatário deveria manter o veículo em perfeito estado de conservação de ordem mecânica, devendo entregar o automóvel nas mesmas condições que o recebeu.

Ainda, segundo item 3.3 da Cláusula Terceira, o locatário é responsável por qualquer dano ou avaria ocorrida no veículo, inclusive para casos de acidente de trânsito.

Aliado a isso, tem-se que o contrato poderá ser rescindido por descumprimento das cláusulas previstas, conforme item 4.2, da Cláusula Quarta.

Infere-se dos fólios que as autoras agravantes noticiam que o requerido agravado efetuou apenas o pagamento de R$2.000,00 (dois mil reais), que corresponde a 1 (um) mês de uso, conforme boletim de ocorrência anexado no Id. 139713135.

Ademais, o requerido agravado não foi localizado no endereço apresentado no contrato, de forma que são evidentes os possíveis prejuízos que as autoras recorrentes poderão vir a sofrer com a manutenção do indeferimento da tutela pretendida, na medida em que possui total responsabilidade sobre o veículo, de modo que terão que suportar com eventuais ônus de qualquer problema causado.

A corroborar, as autoras agravantes estão sendo privadas pelo requerido agravado do pleno exercício do seu direito de propriedade sobre o bem móvel em questão.

Por esta razão, a reforma da decisão da Magistrada “a quo” é medida que se impõe.

Nesta linha de intelecção, colhe-se julgado oriundo deste e. Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO E OBRIGAÇÃO DE FAZER/DAR COISA CERTA –
CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
–
TUTELA DE
URGÊNCIA – REQUISITOS CONFIGURADOS – DEFERIMENTO DO PEDIDO PARA A BUSCA E APREENSÃO DOS BENS LOCADOS
– RECURSO PROVIDO. Demonstrado o inadimplemento contratual e a expressa determinação contratual para a devolução imediata dos veículos locados, há que ser acolhido o pedido para conceder a ordem de busca e apreensão dos bens objetos do contrato de locação firmado entre as partes.”
(TJ-MT 10124129420228110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 19/10/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/10/2022)

A título de ressalva, cumpre destacar que, diante da apresentação de novas provas no desenvolvimento do processo a tutela provisória poderá ser modificada e, consequentemente, revogada, conforme os ditames do art. 296 do CPC.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para autorizar a busca e apreensão do veículo VW/Gol 1.0, ano/modelo 2010/2011, placa NPJ4645, chassi 9BWAA05U6BP105932, tenavan 00268044872, sob pena de pagamento de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024